Tribunal: TJDFT
Processo: 0701117-47.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS. PEDIDOS ALÉM DO MERO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. DECISÃO MANTIDA.

1. Diante da análise dos requerimentos da autora/agravante em cumprimento de sentença, verifica-se que os pedidos tratam de questões maiores que somente a mera obrigação de pagar quantia certa, levando a crer que tais solicitações podem implicar que as partes, na condição de coproprietárias dos bens partilhados, discordem da destinação e do uso destes, o que sugere a necessidade de se providenciar a extinção do condomínio, assim como consignado na decisão recorrida.

2. O Juízo de Família, ao decretar o divórcio do casal ou a dissolução da união estável e determinar a partilha do patrimônio, exaure sua jurisdição. Não lhe cabe resolver os conflitos relativos ao patrimônio partilhado, por não se tratar de mero cumprimento de sentença, e sim de ação autônoma para fins de extinção do condomínio criado quando da partilha dos bens do casal determinada em sentença.

3. Recurso conhecido e desprovido.